Tribunal: TJDFT
Processo: 0005940-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005940-62.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIANE EULALIA SANTOS RODRIGUES, EVA EDIVILGE DOS SANTOS, FRANCISCA MARQUES SANTOS, IVONE PEREIRA FRANCA, JOANA D ARC VIEIRA DO AMARAL BARBOSA, MAURO DIAS ROCHA, NELMA PEREZ CABRAL, RAIMUNDA BARRA COSTA, VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após tentativas infrutíferas de realizar o pagamento do acordo direto, constatou-se que o credor VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO não possui seu CPF cadastrado como chave no sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO sobre a expedição do alvará. Brasília, 27 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac